Tribunal: TJES
Processo: 5000924-05.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-05.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: laura cristina pinheiro da silva e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. RECUSA INJUSTIFICADA. NARRA A AUTORA QUE EM 20/10/2021 FIRMOU CONTRATO, N.º 0572285, JUNTO À IMOBILIÁRIA UNIVERSAL, PRIMEIRA RÉ, PARA A COMPRA DE UM LOTE NO BAIRRO CAXIAS DO SUL. NO DIA 18/01/2022 SOLICITOU PROTOCOLO, N.º 01/22057041-01, PARA A LIGAÇÃO DE ÁGUA NO TERRENO, PORÉM, TEVE SUA SOLICITAÇÃO INDEFERIDA EM RAZÃO DO LOTE ESTAR SEM INFRAESTRUTURA DE REDE. DEPOIS DE TER SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA NEGADA A REQUERENTE LIGOU PARA A IMOBILIÁRIA QUE INFORMOU QUE SERIA NECESSÁRIO UM DOCUMENTO CARIMBADO DA CESAN. AO RETORNAR A CESAN, SEGUNDA RÉ, TEVE O DOCUMENTO NEGADO SOB A AFIRMATIVA DE QUE A EMPRESA NÃO PASSAVA ESSE TIPO DE INFORMAÇÃO, NÃO OBTENDO SUCESSO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA, CESAN, PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO E DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONFIRMAR A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAR A RÉ CESAN AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 EM DANOS MORAIS E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS EM RELAÇÃO A CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO TRAZ AOS AUTOS NENHUMA PROVA QUE SEJA CAPAZ DE SUSTENTAR SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS PROVAS DISPOSTAS NOS AUTOS DE FORMA QUE É INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)